Tribunal: TJDFT
Processo: 0741271-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741271-41.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO SILVA RAMOS, ANTONIO LOPES DE ASSIS, JOSE AUGUSTO DA SILVA CUNHA APELADO: BANCO BRADESCO SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de apelação interposta por ANTONIO SILVA RAMOS, ANTONIO LOPES DE ASSIS E JOSE AUGUSTO DA SILVA CUNHA contra a r. sentença exarada pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos embargos de terceiro opostos em face de BANCO BRADESCO S.A. Adota-se o relatório da r. sentença: “Cuida-se de Embargos de Terceiro ajuizados por ANTONIO SILVA RAMOS, ANTONIO LOPES DE ASSIS e JOSE AUGUSTO DA SILVA CUNHA em face do BANCO BRADESCO, partes qualificadas. Segundo aduz a parte embargante, o Embargado ajuizou, em 07/04/2014, ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Lance Construções e Incorporações Ltda., cobrando débito no valor de R$ 586.081,81, e, no curso daquela demanda, este MM. Juízo teria deferido o pedido do Embargado de penhora de um imóvel registrado na matrícula no 4.531 do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Salientam que mais de 30 % do imóvel penhorado encontra-se na posse de terceiros que não fazem parte da execução e que os próprios embargantes exerceriam posse em uma fração considerável do bem há mais de dez anos. Por tais razões, postularam a procedência dos embargos visando desconstituir a penhora sobre o imóvel mencionado. A parte embargada apresentou contestação no ID 115539560, na qual pugnou pela improcedência do pedido. A parte embargante manifestou-se em réplica no ID 118112430. No curso do processo, a parte embargada anunciou a realização de acordo nos autos principais. Posteriormente, por meio da certidão de ID 122170797, juntou-se aos autos a sentença homologatória do acordo entabulado nos autos principais entre o exequente e o executado, pondo fim ao processo executivo (Id 122170800).” A r. sentença (ID 39588879) julgou extinto o processo, pela perda superveniente do interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Os embargantes foram condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado. Foram opostos embargos de declaração pelos embargantes (ID 39588885), com contrarrazões acostadas no ID 39588889, os quais foram rejeitados pela decisão no ID 39588881. Irresignados, os embargantes apelam (ID 39588896). Inicialmente, requerem a concessão do benefício de gratuidade de justiça. No mérito, com fulcro no princípio da causalidade, alegam que o embargado deu causa ao ajuizamento da ação, devendo responder integralmente pelos consectários sucumbenciais. Assim, postulam pelo provimento do recurso e reforma da r. sentença, invertendo-se os ônus sucumbenciais. Ausente o recolhimento do preparo por ser objeto do pleito recursal dos apelantes. O embargado apresentou as contrarrazões ao apelo (ID 39588900). O despacho no ID 39905958 determinou a intimação dos apelantes “para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentarem documentos atuais que atestem sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais, dentre eles as duas últimas declarações de imposto de renda”. Os apelantes, devidamente intimados (ID 40096878), mantiveram-se inertes, consoante certificado no ID 40425046. A decisão proferida no ID 40696288 indeferiu o pleito de gratuidade de justiça e determinou a intimação dos recorrentes para efetuarem o recolhimento do preparo. O requerimento de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido e fixado prazo para comprovação do recolhimento do preparo, com o aviso de que o não recolhimento acarretaria o não conhecimento do recurso (ID 40203066). As certidões no ID 41172769, ID 41172254, ID 41172539, ID 41690081, ID 41689988 e ID 41689855, informam o transcurso do prazo sem manifestação dos recorrentes. É o relatório. Decide-se. De certo que incumbirá ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Por seu turno, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil[1], o recolhimento do preparo é requisito indispensável para o conhecimento do apelo. No presente caso, em decisão de ID 40696288, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido pela parte recorrente e concedeu prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Em certidão de ID 41172769, ID 41172254, ID 41172539, ID 41690081, ID 41689988 e ID 41689855 informa-se o decurso do prazo para os apelantes sem, contudo, procederem ao recolhimento do preparo. A parte recorrente, embora tenha tomado conhecimento da decisão, manteve-se inerte. Neste contexto, considerando que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser admitido, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse sentido: “APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil[2], o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[3], NÃO SE CONHECE do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2022. [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator